Tribunal: TJES
Processo: 0003994-49.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003994-49.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO COITINHO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

DIEGO COITINHO DOS SANTOS,

em razão de inconformismo com a sentença fls. 165/167, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que atento ao veredicto do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, inciso II e IV c/c art.14, inciso II, todos do CP c/c art. 1º, inciso I, da Lei n° 8.072/90 aplicando-lhe a pena total de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais de fls. 191/197, a defesa argui, preliminarmente, que seja concedida a liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura, por considerar que a prisão preventiva teria sido decretada sem que estivessem presentes os requisitos legais. No mérito, por sua vez, sustenta a ocorrência de desistência voluntária e que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, pleiteando, assim, por novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja reduzida ao patamar mínimo.

O
Parquet
apresentou contrarrazões fls. 198/205, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 3647078, no sentido de que o recurso seja conhecido e improvido.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

DIEGO COITINHO DOS SANTOS,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 165/167, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que atento ao veredicto do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, inciso II e IV c/c art.14, inciso II, todos do CP c/c art. 1º, inciso I, da Lei n° 8.072/90, aplicando-lhe a pena total de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses reclusão, em regime inicialmente fechado.

Inicialmente destaco que a defesa pugna pela revogação da prisão preventiva decretada após sentença a título de preliminar, todavia tal matéria não se relaciona com os pressupostos recursais, de modo que será analisada em conjunto com o mérito.

Segundo narra a denúncia:

“(...) no dia 12 de junho de 2020, par volta das 17h24min, Rua Cleres Martins Moreira, próximo a Torre, Povoação, Linhares/ES, a denunciado DIEGO COITINHO DOS SANTOS, cm vontade livre e consciente, utilizando-se de uma barra de ferro (apreendida), agindo com vontade de matar, tentou matar a vítima Rodrigo Conceição Santo, somente não conseguindo consumar a crime par circunstâncias alheias a sua vontade, em razão da inferência terceiros, bem com a pelo fato da vítima ter sido socorrida e encaminhado para o Hospital. Consta dos autos que denunciado e vítima são vizinhos e teriam se desentendido em razão de uma discussão banal por conta de divergências em relação a propriedade de um muro que divide suas casas. Ficou evidenciado que, no dia e horário dos fatos, a denunciado se apossou de uma barra de ferro e ficou atrás do muro, escondido, aguardando a vítima. Ato contínuo, quando a vítima passou a denunciado desferiu um golpe na cabeça da vítima sem que esta pudesse se defender, fazendo com que a vítima caísse no chão. Em razão disso, a denunciado iniciou novas agressões, golpeando a cabeça, tórax, braços e pernas, só cessando após a intervenção da sua esposa. Apurou-se que o crime foi praticado por motivo fútil, desproporcional, em razão de uma discussão banal relacionada a propriedade de um muro. Restou apurado que o crime foi executado de maneira que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que o denunciado estava escondido aguardando a vítima passar para matá-la, surpreendendo-a. (...)”

Em suas razões recursais de fls. 191/197, a defesa requer seja concedida a liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura, por considerar que a prisão preventiva teria sido decretada sem que estivessem presentes os requisitos legais. No mérito, por sua vez, sustenta a ocorrência de desistência voluntária e que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, pleiteando, assim, por novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja reduzida ao patamar mínimo.

A materialidade e autoria não são pontos controvertidos no presente recurso, eis que o apelante admitiu ter golpeado a vítima na cabeça com uma barra de ferro.

De fato, a vítima Rodrigo Conceição dos Santos confirmou que foi agredida na cabeça com uma barra de ferro pelo seu vizinho, ora apelante, e por conta disso adquiriu problemas visuais no olho esquerdo, que teve traumatismo craniano e, lesão no joelho esquerdo, tendo ainda informado que os fatos ocorreram por causa de um muro que a vítima havia feito com o recorrente.

Pelo cotejo minucioso da prova colhida durante a instrução processual não se verificam presentes os requisitos para reconhecimento da desistência voluntária, eis que a cessação voluntária do “
iter criminis
” se deu somente após consumação do delito, configurando tentativa punível, já que a vítima já se encontrava desacordada após levar golpes de uma barra de ferro na sua cabeça, que inclusive lhe causaram traumatismo craniano e problemas de visão.

Neste contexto, é inegável que o apelante tenha assumido totalmente o risco de morte da vítima com sua conduta temerária. Neste sentido, recorro a doutrina do Clássico penalista Julio Fabrini Mirabete para reforçar o presente entendimento:

“Não há desistência voluntária e sim tentativa punível se, por exemplo, a vítima se desvencilha da situação; se o agente desiste pelo risco de ser surpreendido em flagrante diante do funcionamento do sistema de alarme; se fica atemorizado porque pessoas se aproximam, pelos gritos da vítima, por sua reação, pela intervenção de terceiros etc.” (MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N.
Manual de Direito Penal
: parte geral: arts. 1º a 120 do CP - volume 1. 34ª ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 152).

No mesmo sentido a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

"Não se configura a desistência voluntária quando o agente deixa de prosseguir na empreitada criminosa por circunstância alheia à sua vontade, em virtude da reação da vítima e da intervenção de terceiro, devendo responder pelo fato praticado em sua forma tentada." (TJDFT - 00013766420198070008, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no DJE: 25/4/2020).

“Não há desistência voluntária se a potencialidade lesiva do golpe - que, por si só, poderia levar a vítima a óbito - demonstra que os réus pretendiam a consumação do crime." (TJDFT - 00025561920188070019, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020).

Portanto, além de não haver nenhum elemento que indique a presença da desistência voluntária, também se verifica nos autos prova suficiente da materialidade e autoria do crime de homicídio praticado pelo recorrente, hábeis a justificar o julgamento e a condenação pelo Tribunal do Júri, tendo este apenas optado pela tese que lhe pareceu mais verossímil, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

Assim, após analisar o conteúdo probatório dos autos, verifico que não é o caso de afirmar que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, ao revés, a prova que existe é exatamente no sentido de que o apelante foi autor do crime, eis que confessou o delito, sendo acertada a decisão tomada pelo júri.

Acerca do tema, já se manifestou esta egrégia Câmara:

“Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 007200002439, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Portanto, entendo que a decisão do Conselho de Sentença deu-se de forma coerente com as provas dos autos, não havendo que se falar em anulação.

A seguir, a defesa pugna pela redução da pena.

O Magistrado prolator da sentença ao realizar a análise das circunstâncias judiciais considerou como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências, para ambos os recorrentes. Transcrevo:

a) verifico que o réu agiu com
culpabilidade
exacerbada, na medida que a vítima foi atingida por vários golpes de barra de ferro, inclusive sendo atingida na cabeça (conforme demonstra o laudo médico de fls.82/83 e demais provas colhidas nos autos); (...); ; f) As
circunstâncias
são negativas, pois o Conselho de Sentença reconheceu que o acusado utilizou-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima; (...); h) As
consequências
do crime são negativas, na medida que a vítima ficou incapacitada para exercer as suas ocupações habituais por mais de 30 dias (conforme demonstra o laudo médico de fls.82/83 e demais provas colhidas nos autos.

Após analisar com atenção a dosimetria procedida, conclui que não assiste razão a defesa eis que todas as três circunstâncias judiciais valoradas negativamente se encontram fundamentadas à exaustão, com elementos concretos extraídos dos autos, atendendo perfeitamente à exigência prevista no art. 93, IX, da CF.

Por fim, a defesa pugna pela
revogação da prisão preventiva decretada após sentença
.

O Juízo de origem negou ao apelante o direito de recorrer em liberdade sob o seguinte fundamento:

Considerando-se a gravidade em concreto dos fatos (a vítima foi atingida por vários golpes de barra de ferro, inclusive tendo sido atingida na cabeça), considerando-se que a condenação do acusado pelo Tribunal do Júri é um fato superveniente, e considerando-se que o acusado responde a outro crime de mesma natureza,
MANTENHO
a prisão preventiva do acusado, na forma do art. 312/CPP.

Pelo que pude observar o ora recorrente já foi condenado por outro delito de homicídio tentado, havendo o recurso de apelação sido julgado em fevereiro de 2022, transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II DO CP. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Malgrado a devida exasperação na pena-base em razão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, mostra-se desproporcional a exasperação em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses acima do mínimo legal. Alteração das penas aplicadas para quantidades menores. 2. Na escolha do quantum de redução da pena pela tentativa, o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição. No caso concreto, a vítima foi efetivamente atingida, necessitando de atendimento médico hospitalar, sendo que o réu, mesmo depois da intervenção de terceiros, continuou tentando desferir novos golpes na vítima, justificando a aplicação da fração de diminuição no mínimo legal. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030100106415, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Portanto, verifiquei o acerto da fundamentação da decisão tomada na sentença, embasada na reiteração delitiva do apelante na prática de crimes de homicídio, se revelando acertada a imposição da medida cautelar de prisão preventiva objetivando preservar a comunidade local, tendo em vista que os dois crimes foram cometidos na comunidade de Povoação, Município de Linhares/ES.

Pelo exposto,
conheço do pres
ente apelo e lhe NEGO provimento
.

É como
voto
.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP –
INAPLICABILIDADE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS -
INOCORRÊNCIA -
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 VALORADAS NEGATIVAMENTE - RECURSO IMPROVIDO
.

1)

Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, eis que existe prova cabal da presença do recorrente no local do crime, não há que se falar em sua anulação.

2) Não se verificam presentes os requisitos para reconhecimento da desistência voluntária, eis que a cessação voluntária do “
iter criminis
” se deu somente após consumação do delito, configurando tentativa punível, já que a vítima já se encontrava desacordada após levar golpes de uma barra de ferro na sua cabeça, que inclusive lhe causaram traumatismo craniano e problemas de visão.

3) A fundamentação em relação as circunstâncias judiciais se encontram fundamentadas à exaustão, com elementos concretos extraídos dos autos, atendendo perfeitamente à exigência prevista no art. 93, IX, da CF.

4) Apelo improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.